Tribunal: CARF
Processo: 13951.720089/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720089/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.651 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE.
IRRETRATABILIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
A renúncia à instância administrativa em decorrência da opção pela via judicial
é definitiva e insuscetível de retratação, ainda que venha o juízo a extinguir o
processo judicial sem resolução do mérito nas hipóteses listadas de forma não
taxativa no artigo 485 do Código de Processo Civil.
Aplicação da Súmula CARF no 1.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário em razão de ter sido constatada renúncia à instância administrativa
(aplicação da Súmula CARF no 1), vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que votavam pelo conhecimento do
Recurso Voluntário e pelo enfrentamento do mérito. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.647, de 25 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13951.720086/2013-16, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720089/2013-50
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.651 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720089/2013-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de PIS exportação,
apurado no montante de R$ 191.744,75. O pedido foi formalizado em 15/03/2013, mediante a
utilização do formulário aprovado pela IN n° 1300/2008, de 20 de novembro de 2012.
O pedido foi indeferido pela DRF Maringá ante a prescrição do direito creditório,
uma vez “o parágrafo único do art. 30 da IN RFB no 1.300, de 2012, dispõe que o ressarcimento
poderá ser solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da
data do pedido” e a Recorrente pleiteia créditos apurados em 2006 através de pedido de
ressarcimento protocolado em 15 de março de 2013.
Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente destaca que o dies a quo do
prazo prescricional de seu pedido de compensação é 1o de janeiro de 2011, data em que se tornou
possível o ressarcimento e a compensação do crédito presumido das contribuições com débitos
de outros tributos. Ademais, a Recorrente já havia pleiteado os créditos em liça por meio do
programa PER/DCOMP, porém, teve seu pedido indeferido pela impossibilidade de distinguir a
origem dos créditos.
A DRJ Ribeirão Preto negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto “em face de sua natureza complexiva, a data a ser considerada como origem desse
direito creditório será o último dia do mês de apuração dos créditos presumidos e, por
conseguinte, o marco inicial de contagem do prazo prescricional será o primeiro dia do mês
subsequente ao de apuração dos créditos”.
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto descrito
em Manifestação de Inconformidade somada a citação de Jurisprudência do Regional Gaúcho
que lhe é favorável.
Ao receber o Recurso Voluntário esta Casa, em Acórdão de minha relatoria,
determinou a baixa dos autos “para que a unidade preparadora traga aos autos cópia integral
dos processo(s)/procedimento(s) administrativo(s) vinculados ao(s) pedido(s) eletrônico(s) de
ressarcimento
18564.07356.301006.1.1.09-5115,
04782.48122.300807.1.5.09-3480,
10163.17343.201011.1.5.09-1003”; em especial, para verificar a possibilidade de a Recorrente
ter pleiteado anteriormente os créditos presumidos nos PER/DCOMPs mencionados.
O Ilustre representante do Erário, em resposta à nossa diligência, informou que
nenhum dos PER/DCOMPS são relativos aos créditos presumidos do 2o Trimestre de 2006.
Ademais, traz aos autos a informação que a Recorrente levou a questão do ressarcimento dos
créditos presumidos ao Poder Judiciário no 5010243-23.2011.404.7003, sendo que os pedidos
descritos pela Recorrente foram julgados improcedentes.
É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.651 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720089/2013-50

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Em que pese o como de costume bem construído voto do Conselheiro Relator,
ouso dele divergir, com a devida vênia, quanto à reversibilidade da renúncia às
instâncias administrativas, ainda que venha a ser prolatada decisão concluindo
pela extinção do processo judicial sem resolução do mérito.
Primeiro, porque a Súmula CARF no 1 bem como o parágrafo único do artigo
38 da Lei no 6.830/1980, fundamento legal dos precedentes que deram origem à
edição daquele enunciado, exigem, para que se configure a renúncia à instância
administrativa, a mera propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, não se exigindo que permaneça a
situação de concomitância entre as instâncias.
Portanto, muito embora detenha certa lógica admitir que a extinção do processo
judicial sem resolução do mérito por qualquer uma das hipóteses listadas de
forma não taxativa no artigo 485 do Código de Processo Civil poderia viabilizar
a retomada do julgamento administrativo quanto ao objeto congruente,
compreendo que a renúncia à instância administrativa, em decorrência da opção
pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação, até porque o artigo 486
do código deixa bem claro que “o pronunciamento judicial que não resolve o
mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”, mecanismo que
assegura a subsistência do direito, apesar da experiência processual frustrada.
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário em razão de ter
sido constatada renúncia à instância administrativa, nos termos da Súmula
CARF no 1.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de ter sido constatada renúncia à instância administrativa
(aplicação da Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.651 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13951.720089/2013-50

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Original